Tribunal: CARF
Processo: 10865.002714/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002714/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.900 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
COMERCIAL GFN DE ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA
Por presunção legal contida na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os
depósitos efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados
não tenha sido comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de
documentação hábil e idônea, caracterizam omissão de receita.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÕES DA EXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF No 02.
Nos termos da Súmula CARF no 02, o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais não tem competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002714/2010-16
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Barbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Goncalves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão proferida pela 5a
Turma da DRJ/RPO (Acórdão 14-43.816, fls. 379 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente, mantendo o crédito tributário anteriormente constituído.
Da Decisão de Primeira Instância (fls. 379 e ss.)
Transcrevo abaixo relatório da decisão de piso que resume os fatos até aquele
momento:
Contra a contribuinte acima identificada foram lavrados autos de infração (fls. 02/33),
exigindo-lhe o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 73.860,59,
Contribuição para o PIS de R$ 27.634,63, Contribuição para Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) de R$ 124.721,37, Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) de R$ 42.157,16, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de
75%, perfazendo o crédito tributário de R$ 547.460,49, em virtude de omissão de
receita apurada nos meses de janeiro a dezembro de 2007 caracterizada por depósitos e
investimentos, realizados junto a instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito
passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
O procedimento fiscal iniciou-se em 24/06/2009 com a ciência do Termo de Início do
Procedimento Fiscal por meio do qual foi a empresa intimada a:
a) Apresentar cópias dos extratos (em papel e em meio magnético) relativos a todas
as contas bancárias movimentadas durante os anos de 2005, 2006 e 2007 (contas-
correntes, aplicações financeiras, cadernetas de poupança, etc.), incluindo-se
aquelas que deram origem à movimentação financeira acima demonstrada
(observa-se que a não apresentação desses elementos autorizará a requisição dos
mesmos junto à instituição bancária);
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

b) Comprovar, mediante documentos hábeis e idôneos, coincidentes em data e
valor, a origem dos recursos depositados nas contas bancárias;
c) Apresentar atos constitutivos e alterações havidas nos últimos 5 anos;
d) Apresentar livros contábeis e fiscais utilizados nos períodos sob exame, tais
como: livro Caixa, Razão, Diários, Registros de Entradas, de Saídas, de Inventário,
etc;
e) Deixar à disposição da fiscalização os talonários fiscais e demais documentos.
Após solicitar prorrogação de prazo, a contribuinte, apresentou os extratos das contas-
correntes de sua titularidade e planilhas contendo a movimentação financeira de cada
instituição bancária, uma relação dos depósitos e uma relação dos valores cruzados. Não
apresentou qualquer livro contábil ou fiscal, nem os documentos comprobatórios da
origem dos recursos depositados em suas contas.
De posse dos extratos bancários e considerando a planilha RELAÇÃO DOS
DEPÓSITOS elaborada pela empresa, a fiscalização relacionou individualmente os
depósitos/créditos efetuados nas contas correntes da empresa (fls. 255/293), no período
de 03/01/2005 a 31/12/2007, e intimou-a (ciência em 14/10/2009), por meio do Termo
de Verificação e de Intimação Fiscal (fls. 251/254), a apresentar documentos hábeis e
idôneos, coincidentes em data e valor, que comprovassem a origem dos recursos
depositados e/ou creditados nas contas-correntes bancárias, relacionados nas planilhas
"DEMONSTRATIVO
DE
MOVIMENTAÇÃO
DE
CONTA-CORRENTE
BANCARIA", anexas ao Termo.
No mesmo Termo (fls. 251/254) a fiscalização fez um cotejo entre os totais dos créditos
apurados na movimentação financeira realizada pela contribuinte e as receitas
operacionais declaradas, resultando as diferenças denominadas DEPÓSITOS
BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS, cujos valores foram levados à tributação
como receita omitida tendo em vista a não comprovação da origem dos valores
depositados nas contas correntes.
Relativamente aos anos-calendário de 2005 e 2006 as receitas consideradas omitidas
foram levadas à tributação na modalidade do SIMPLES, que foi a forma de tributação
então adotada pela contribuinte, nos termos dos artigos 288, do RIR/99.
Relativamente ao ano-calendário de 2007, a receita considerada omitida foi tributada
com base no lucro arbitrado, nos termos dos artigos 287, §§ 1o, 2o 30 e 530, inciso III e
532, do Reg. do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/99 (RIR/99), tendo em vista a
exclusão da empresa do SIMPLES a partir de 01/01/2007, nos termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/LIM n° 54, de 11/06/2010, por ter ultrapassado os limites
de receita bruta no ano-calendário de 2006.
A exigência tributária relativa aos anos-calendário de 2005 e 2006 foi formalizada no
processo de no 10865.002712/2010-27 e a relativa ao ano-calendário de 2007 foi
formalizada no presente processo (no 10865.002714/2010-16).
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 366/368) contestando a
tributação com base em depósitos bancários e a multa aplicada.
Segundo a impugnante, para que os depósitos bancários sejam configurados como renda
ou receita, faz-se necessário provar o nexo causal entre os depósitos e a renda, pois a
movimentação financeira jamais deve ser confundida com rendimento tributável a título
de imposto de renda, tendo em vista que não atinge a materialidade permitida pela carta
Magna para o tributo em tela.
Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

Com relação à multa aplicada alegou que ela não guarda nenhuma proporção com a
infração cometida, sendo ela excessiva, configurando assim, o confisco, o que é vedado
pela nossa Constituição Federal.
Requereu que as intimações sejam enviadas para o endereço dos patronos da
impugnante.
Por unanimidade de votos a Turma julgou improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido, cuja decisão assim restou ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS DA PROVA.
Por presunção legal contida na Lei n° 9.430, de 27/12/1996, art. 42, os depósitos
efetuados em conta bancária, cuja origem dos recursos depositados não tenha sido
comprovada pelo contribuinte mediante apresentação de documentação hábil e idônea,
caracterizam omissão de receita.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. A vedação ao confisco pela Constituição
Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a
multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
Do Recurso Voluntário (fls. 398 e ss.)
Irresignada, a interessada apresentou Recurso Voluntário, consignando de início
que “a decisium guerreada merece integral reforma, posto que representa a violação de
diversos preceitos e garantias constitucionais, dentre eles, o do devido processo legal, da
preservação da intimidade e do sigilo de dados, da competência legislativa tributária, da
capacidade contributiva e da estrita legalidade tributária”.
Em síntese, reitera as razões expostas na Impugnação. Acrescenta que no caso os
extratos bancários obtidos, trata-se de informações confidenciais amparadas por sigilo,
encontrando-se albergadas pelas disposições da LC 105/01. Ressalta que tal acesso somente é
autorizado se ocorrido por determinação judicial, observado o devido processo legal. Conclui
então “que os atos praticados pela Autoridade não privilegiaram seu estrito dever legal, e este,
de forma IRREGULAR, se valeu de via ILICITA para obtenção de "provas" (extratos
financeiros) contra a Recorrente”.
Aponta também o art. 8o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
explicando que cuida de uma série (enorme) de garantias, dispondo que provas colhidas com
violação destes preceitos, são provas que colidem com o devido processo legal. Nesse rumo,
sustenta que não importa se a norma violada é constitucional ou internacional ou legal, se
material ou processual: caso venha a prova a ser obtida em violação a qualquer uma dessas
normas, não há como deixar de concluir pela sua ilicitude (que conduz, automaticamente, ao
sistema da inadmissibilidade).
Reitera argumentações sobre a “abusividade da multa punitiva”, realçando que o
percentual de multa aplicado é desmedido e abusivo, com nítida conotação confiscatória,
violando os preceitos contidos no Artigo 150, inciso IV, da Constituição. Alega que Lei
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

10.426/02 impõem penalidade mais branda que aquela estabelecida na Lei 9.430/96. Defende
então a possibilidade de redução ou exclusão da multa moratória, diante da que existência de
legislação mais benéfica ao contribuinte, tal qual determina as disposições do Artigo 106, inciso
II, alínea "c", combinado com as do Artigo 112 do CTN. Afirma também que a inexistência da
intenção de dolo ou fraude, afasta a aplicação da multa punitiva, impondo que a capitulação do
fato seja adotado de forma mais branda, reduzindo o percentual da multa. Requer a reforma
integral do Acórdão 14-43.816, prolatado pela .5 Turma da DRJ/RPO, para declarar e reconhecer
a absoluta inconsistência do lançamento tributário, ante as seguintes considerações:

a) o Auto de Infração é baseado em "presunções relativas" e não houve aprofundamento
na busca da verdade material;
b) depósitos bancários, por si só não configuram renda conforme preceitua a
Constituição Federal, devendo haver um nexo causal entre os depósitos e a omissão de
rendimentos;
c) o princípio da verdade material é aplicável ao processo administrativo fiscal e a busca
da mesma deve pautar todo o trabalho na fase de procedimento, com intuito de se obter
um juízo de certeza, necessário a identificação da capacidade contributiva;
d) somente o Poder Judiciário é o órgão competente para quebrar o sigilo bancário de
qualquer cidadão;
e) não foi estabelecido o devido processo legal para que o Poder Judiciário, único
"órgão imparcial" e equidistante pudesse se manifestar acerca da quebra do sigilo;
f) a Súmula 182 do Tribunal Federal de Recursos estabelece que "é ilegítimo o
lançamento do imposto de renda arbitrado, com base apenas em extratos ou depósitos
bancários";
g) o patamar da multa punitiva imposta não guarda identidade com a ordem social,
criando enorme injustiça ao depor contrariamente aos objetivos da verificação da
capacidade contributiva da Recorrente;

Protesta ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em Direito admitidos,
especialmente pela sustentação oral, que desde já pugna; juntada de novos documentos;
perícias e auditoria contábíl; e, quaisquer outras provas que se façam necessárias, desde
que admitidas nos processos administrativos.
É o relatório. Passo ao voto.

Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
No que se refere às razões apresentadas na impugnação, reiterados no recurso
interposto, realço que foi devidamente abordada pelo juízo a quo, de modo que utilizo da
faculdade disposta no art. 57, § 3o do Regimento Interno do CARF, para reproduzir os
fundamentos da decisão de piso, os quais serão adotadas neste voto como razões de decidir:
1 - Da tributação dos depósitos bancários de origem não comprovada.
Conforme se depreende do relatório a exigência tributária nesse processo é decorrente
da tributação de depósitos bancários de origem não comprovada, relativamente ao ano-
calendário de 2007, com fundamento na Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art.
42, verbis:
Art. 42 – Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
No entendimento da impugnante, para que depósitos bancários sejam configurados
como renda ou receita, faz-se necessário provar o nexo causal entre os depósitos e a
renda, pois a movimentação financeira jamais deve ser confundida com rendimento
tributável a titulo de imposto de renda, tendo em vista que não atinge a materialidade
permitida pela carta Magna para o tributo em tela.
A partir de 01/01/1997 (data em que se tornou eficaz a Lei no 9.430 de 1996), a
existência de depósitos não escriturados ou de origens não comprovadas tornou-se uma
nova hipótese legal de presunção de omissão de receitas, que veio se juntar ao elenco já
existente; com isso, atenuou-se a carga probatória atribuída ao fisco, que precisa apenas
demonstrar a existência de depósitos bancários não escriturados ou de origem não
comprovada para satisfazer o onus probandi a seu cargo. Pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996 tem-se a autorização para considerar ocorrido o “fato gerador” quando o
contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
corrente, não havendo a necessidade do fisco juntar qualquer outra prova.
Via de regra, para alegar a ocorrência de “fato gerador”, a autoridade deve estar munida
de provas. Mas, nas situações em que a lei presume a ocorrência do “fato gerador” (as
chamadas presunções legais), a produção de tais provas é dispensada. Neste caso, ao
Fisco cabe provar tão-somente o fato indiciário (depósitos bancários) e não o fato
jurídico tributário (obtenção de rendimentos).
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um crédito bancário, considerada isoladamente, abstraída das
circunstâncias fáticas. Pelo contrário, a caracterização está ligada à falta de
esclarecimentos da origem dos numerários creditados e seu oferecimento à tributação,
conforme dicção literal da lei. Existe, portanto, uma correlação lógica entre o fato
conhecido – ser beneficiado com um crédito bancário sem origem ou não oferecido à
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

tributação – e o fato desconhecido – auferir rendimentos. Essa correlação autoriza
plenamente o estabelecimento da presunção legal de que o dinheiro surgido na conta
bancária, sem qualquer justificativa, provém de rendimentos não declarados.
Corroborando com tal entendimento, ensina José Luiz Bulhões Pedreira in "Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979 - pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se
é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
Apenas como ilustração, cabe evidenciar que este entendimento é reiterado pela Câmara
de Recursos Fiscais, conforme trecho/ementa abaixo transcritos:
O certo é que, cabendo ao Fisco detectar os fatos que constituem o conteúdo das
regras jurídicas em questão, e constituindo-se esses fatos em presunções legais
relativas de rendimentos tributáveis, não cabe ao Fisco infirmar a presunção, pena
de laborar em ilogicidade jurídica absoluta. Pois, se o Fisco tem a possibilidade de
exigir o tributo com base na presunção legal, não me parece ter o menor sentido
impor ao Fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir.
Parece elementar que a prova para infirmar a presunção há de ser produzida por
quem tem interesse para tanto. No caso, o contribuinte. (Acórdão 01-0.071/80).
PRESUNÇÕES LEGAIS - A constatação, no mundo factual, de infrações
capituladas como presunções legais juris tantum, tem o condão de transferir o ônus
probante da autoridade fiscal para o sujeito passivo da relação jurídico-tributária,
o qual, para elidir a respectiva imputação, deverá produzir provas hábeis e
irrefutáveis da não-ocorrência da infração (Acórdão 1o CC 103-20.397/00).
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de
presunção relativa (juris tantum) que admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
sujeito passivo a sua produção.
Ao contrário do que alegou a contribuinte, nada de ilegalidade existe no lançamento
feito com base em depósito bancário de origem não comprovada, principalmente na
vigência da Lei no 9.430 de 1996, que é o caso dos autos. Cabe salientar que a
presunção não foi estabelecida pelo Fisco e sim pelo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Tal
dispositivo outorgou ao Fisco o seguinte: se provar o fato indiciário (depósitos
bancários de origem não comprovada), restará demonstrado o fato jurídico tributário do
imposto de renda (obtenção de rendimentos ou de renda).
E, como dos autos se pode inferir, fez a autoridade lançadora exatamente o que a lei lhe
atribuiu como responsabilidade, ou seja, constatada a existência de movimentação
bancária, intimou a fiscalizada a comprovar a origem dos recursos depositados nas
contas correntes de titularidade da empresa. Não tendo a contribuinte apresentado
provas da origem do numerário depositado, agiu corretamente a fiscalização tributando
os depósitos como receita omitida, com fulcro no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, após
excluir os créditos que não representavam ingressos de novos recursos, bem assim as
receitas escrituradas.
Também na fase impugnatória a contribuinte nada trouxe aos autos de modo a provar a
origem do numerário depositado em suas contas bancárias, o que respalda o
procedimento fiscal, pois configurada está a materialização da hipótese legal.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

2 - Da tributação reflexa (CSLL, PIS e COFINS)
Quanto à “tributação reflexa”, cabe observar que, nos termos do artigo 113, §1o, do
CTN, a obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador. Assim,
para que a Fazenda Pública adquira o direito subjetivo de constituir o crédito tributário
basta simplesmente que tenha ocorrido o fato gerador do respectivo tributo.
No caso da denominada “tributação reflexa”, o que ocorre é a existência de fatos do
mundo real, e jurídico, que são, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos,
independentes entre si. A exigibilidade de um tributo não é, em verdade, decorrência da
exigibilidade de outro tributo, mas da ocorrência de eventos que representam, ao mesmo
tempo, fato gerador de ambos. Uma mesma causa (os eventos) gera vários efeitos (os
fatos geradores dos tributos).
Ocorrido o fato gerador do tributo cabe à Fazenda Pública constituir o crédito tributário
através do lançamento, específico para cada tributo, que é, nos termos do artigo 142 do
CTN, “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível”.
Mesmo que os tributos tenham bases de cálculo diferentes, é possível a aplicação da
denominada “tributação reflexa”, pois, uma das atribuições do lançamento é,
exatamente, a apuração da base de cálculo do tributo em questão, e, como já
mencionado, basta a ocorrência do fato gerador do tributo para surgir o direito subjetivo
da Fazenda Pública fazer o respectivo lançamento tributário.
Assim, os autos de infração relativos à CSLL, PIS e COFINS lavrados em decorrência
da fiscalização dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração principal de
IRPJ, anteriormente analisado, e que foi considerado procedente, às exigências das
citadas contribuições sociais, efetivadas por mera decorrência daquele, aplicam-se o
mesmo entendimento e julgamento dispensado ao tributo principal, motivo pelo qual
considero todos os “lançamentos reflexos” procedentes.
3 - Da multa aplicada.
Com relação à multa de 75% cabe dizer que ela foi aplicada de maneira correta, em
estrita obediência ao determinado pelo art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, com a redação
que lhe foi atribuída pela Lei no 11.488/2007, verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Portanto, estando a multa aplicada capitulada em lei, não há o que discutir, em âmbito
administrativo, a respeito de confisco já que esta questão relaciona-se ao exame de
constitucionalidade de lei em virtude de suposta ofensa a princípios constitucionais, o
que não pode ser objeto de apreciação em instância administrativa.
A apreciação de inconstitucionalidade encontra-se reservada ao Poder Judiciário, sendo
que qualquer discussão quanto aos aspectos da inconstitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Os mecanismos de controle de
constitucionalidade,
regulados
pela
própria
Constituição
Federal,
passam,
necessariamente, pelo Poder Judiciário, o qual detém, com exclusividade, tal
prerrogativa.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

Deixar de dar validade ao art. 44, I, da Lei no 9.430, que fundamentou a exigência,
equivaleria a concluir pela sua ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que está fora da
esfera de competência do julgador administrativo.
4 – Endereçamento das intimações
Por fim, quanto ao pedido para que as intimações sejam endereçadas a endereço diverso
da contribuinte, cabe lembrar que o Código Tributário Nacional (CTN), art. 127, dispõe
sobre a existência do domicílio tributário, havendo, portanto, previsão legal sobre o
local para onde devem ser dirigidas as intimações e notificações. Assim, feita a eleição
pelo sujeito passivo, não é possível a admissão de domicílio especial para o processo
administrativo fiscal, devendo as notificações e intimações serem dirigidas ao seu
domicílio fiscal.
Considerações Finais
Em síntese — no que tange às alegações que depósitos bancários não configura
rendimento tributável, que “não existe renda presumida”, que a “renda há de ser sempre real”, e
que há a necessidade de se “provar o nexo causal entre os depósitos e a renda” —, cumpre
ressaltar, como bem abordado pelo julgador a quo, a autuação ampara-se em “presunção legal”, a
qual inverte o ônus da prova. Havendo depósitos bancários, há que se provar a origem dos
recursos (ônus do contribuinte), sob pena de se presumir ser receita os valores não comprovados.
Cabe reforçar que, para se afastar a referida presunção de omissão de receitas
prevista no art. 42 da Lei 9.430/96, é necessário demonstrar individualizadamente, com
documentação hábil e idônea, a natureza e origem de “cada” operação. Limitou-se a recorrente a
argumentar a necessidade de se provar o nexo causal entre os depósitos e a renda, alegando,
também a ilegalidade da quebra de sigilo bancário.
Em relação ao sigilo bancário, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no
sentido de que não há quebra de sigilo, mas tão somente transferências dos dados dos bancos ao
Fisco (cf. Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs, nos. 2390, 2859, 2386 e 2397 e RE no
601314).
Ademais, a exigência de demonstração do nexo causal e de sinais exteriores de
riqueza não mais subsiste quando da apuração de omissão de receitas com base em depósitos
bancários de origem não comprovada. Com efeito, o art. 42 da Lei 9.430/96 não faz tal
exigência, bastando, para a aplicação da presunção, a comprovação da existência de depósitos
bancários e a ausência de prova da respectiva origem.
Em relação à Súmula 182 do TFR, a qual dispõe que "É ilegítimo o lançamento do
imposto de renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários", cumpre
ressaltar que também não se aplica aos lançamentos efetuados com base na expressa
presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996. Tal
Súmula já fora superada com o advento do § 5o do art. 6o da Lei 8.021/90, o qual autorizou a
constituição do crédito tributário com base nos extratos bancários.
Acerca do efeito confiscatório da multa e ofensa à lei e aos princípios
constitucionais — não confisco, proporcionalidade e razoabilidade —, destaco a Súmula 02 do
CARF.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.900 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002714/2010-16

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Observa-se que a Autoridade Fiscal realizou corretamente o lançamento sobre o
regime do Lucro Arbitrado porquanto a contribuinte não apresentou os livros contábeis e fiscais.
Tendo em vista a análise completa e percuciente das razões apresentadas, entendo
que não há reparos ao que restou decidido pelo juízo a quo.
Entendo também desnecessária a realização de diligências e perícias, tendo em
vista a preclusão consumativa por não haver situação permissiva de juntada de novos
documentos, nos termos da legislação vigente (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art.
16, inciso IV c/c §§ 4o e 5o do mesmo artigo).
Conclusão
Desta forma, VOTO por conhecer parcialmente e na parte conhecida NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, mantendo in totum a decisão de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital